Tribunal: TJES
Processo: 5000485-37.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000485-37.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CLAUDIO MARQUES DA SILVA e outros
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuidam-se de apelações cíveis interpostas por
LUIZ CLAUDIO MARQUES DA SILVA E EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, impugnando a r. sentença que nos autos da ação ordinária ajuizada pelo primeiro apelante em face da concessionária de energia, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de n.º 1258038 em virtude do inadimplemento do demonstrativo de débito de Id nº 5916527, rejeitando os pedidos de declaração de nulidade do TOI de n.º 3404037, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
LUIZ CLAUDIO MARQUES DA SILVA
aduz: a) que não há presunção de legitimidade do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção; b) que no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 12:19 horas, foi lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de n.º 3404037, bem como substituído o medidor de consumo, sob o argumento de que haveria a perfuração no medidor existente no local (instalação de n.º 1258038); c) que não houve a participação da parte autora ou de pessoa por ela indicada para a lavratura do TOI, bem como inexiste prova do suposto consumo irregular; d) a necessidade de produção de prova técnica a fim de determinar se houve ou não fraude no medidor de consumo de energia elétrica.

A
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
por sua vez, afirma em suas razões que a r. sentença deve ser reformada uma vez que a concessionária tem o direito de suspender o fornecimento de energia, nos termos da legislação que regulamenta o tema, pugnando, ainda, pela redução da verba sucumbencial.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento dos recursos.

É, no essencial, o relatório.

Vitória, 04 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do e. Relator para negar provimento ao apelo. É como voto.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,

cuidam-se de apelações cíveis interpostas por
LUIZ CLAUDIO MARQUES DA SILVA E EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, impugnando a r. sentença que nos autos da ação ordinária ajuizada pelo primeiro apelante em face da concessionária de energia, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de n.º 1258038 em virtude do inadimplemento do demonstrativo de débito de Id nº 5916527, rejeitando os pedidos de declaração de nulidade do TOI de n.º 3404037, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais
LUIZ CLAUDIO MARQUES DA SILVA
aduz: a) que não há presunção de legitimidade do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção; b) que no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 12:19 horas, foi lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) de n.º 3404037, bem como substituído o medidor de consumo, sob o argumento de que haveria a perfuração no medidor existente no local (instalação de n.º 1258038); c) que não houve a participação da parte autora ou de pessoa por ela indicada para a lavratura do TOI, bem como inexiste prova do suposto consumo irregular; d) a necessidade de produção de prova técnica a fim de determinar se houve ou não fraude no medidor de consumo de energia elétrica.

A
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.,
por sua vez, afirma em suas razões que a r. sentença deve ser reformada uma vez que a concessionária tem o direito de suspender o fornecimento de energia, nos termos da legislação que regulamenta o tema, pugnando, ainda, pela redução da verba sucumbencial.

Contrarrazões pugnando pelo improvimento dos recursos.

Pois bem.

A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização
:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A
avaliação técnica dos equipamentos
de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação,
com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica,
para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Analisando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
n.º 3404037, de

03 de dezembro de 2020
, verifico que o aparelho foi encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela ex-esposa do requerente, Vanessa Souza dos Santos,.

Assim, não obstante afirme o autor que a sua preposta somente assinou o documento, não tendo efetivamente acompanhado os procedimentos, não há nos autos qualquer indício de prova de irregularidades, tendo a requerida cumprido com as determinações especificadas pela resolução, tais como a realização de perícia técnica e consequente expedição de relatório de avaliação, bem como procedeu a lavratura do termo de ocorrência acompanhado de representante do requerente.

Do mesmo modo, há assinatura aposta no levantamento de carga instalada e o comunicado de substituição do medidor (Id nº 6433530), tomando ciência formal sobre a realização da inspeção e sobre a designação de perícia técnica para análise do equipamento, afastando a alegação de produção de prova de forma unilateral pelo autor.

Relevante salientar, ainda, que a perícia técnica exigida pelo art. 129 da Resolução da ANEEL (Id nº 6433525), que foi devidamente comunicada ao autor, apurou a fraude perpetrada na unidade consumidora, e os valores cobrados não foram meramente presumidos pela concessionária.

Verifica-se, portanto, que foi oportunizado ao autor o exercício da ampla defesa e do contraditório, não podendo se valer de sua desídia para anular procedimento administrativo com a realização de perícia técnica de caráter não unilateral, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso do autor.

Quanto à suspensão do fornecimento de energia, por abarcar serviço essencial, entendo que esta somente há de ser levada a efeito na hipótese de inadimplência de conta regular, e não na de fruição de serviço decorrente de suposta fraude detectada unilateralmente, nos termos do definido pelo Juízo singular em sua r. sentença.

Isso porque, o colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.412.433/RS (Recurso Representativo da Controvérsia) fixou como tese repetitiva que, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Por fim, deixo de analisar o pedido de redução da verba sucumbencial feita pela concessionária pela ausência de interesse recursal, uma vez que não foi condenada aos ônus de sucumbência.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, e mantenho inalterada a sentença de primeiro grau.

Majoro a verba honorária fixada na sentença para 15% sobre o valor da condenação, mantendo a suspensão da exigibilidade das rubricas fixadas em face do requerente por estar amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita, a teor do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE NO MEDIDOR – PROVA UNILATERAL – TOI – ASSINATURA POR REPRESENTANTE DO AUTOR – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DOS VALORES –SUSPENSÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS IMPROVIDOS.

1 – Analisando o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n.º 3404037, de 03 de dezembro de 2020, verifico que o aparelho foi encaminhado para análise em laboratório, em local e data indicados no comunicado de substituição de medidor, cujo recibo foi devidamente assinado pela ex-esposa do requerente, Vanessa Souza dos Santos.

2 - Não obstante afirme o autor que a sua preposta somente assinou o documento, não tendo efetivamente acompanhado os procedimentos, não há nos autos qualquer indício de prova de irregularidades, tendo a requerida cumprido com as determinações especificadas pela resolução, tais como a realização de perícia técnica e consequente expedição de relatório de avaliação, bem como procedeu a lavratura do termo de ocorrência acompanhado de representante do requerente.

3 – Tendo sido oportunizado o exercício da ampla defesa e do contraditório, não pode o autor se valer de sua desídia para anular procedimento administrativo com a realização de perícia técnica de caráter não unilateral, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso seu recurso.

4 - Quanto à suspensão do fornecimento de energia, por abarcar serviço essencial, entendo que esta somente há de ser levada a efeito na hipótese de inadimplência de conta regular, e não na de fruição de serviço decorrente de suposta fraude detectada unilateralmente, nos termos do julgamento do REsp 1.412.433/RS.

5 – Recursos improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.